Tribunal: TJDFT
Processo: 0745068-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745068-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA HELENA WERNECK VERCILLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O TTrata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZA HELENA WERNECK VERCILLO contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708237-63.2017.8.07.0018 homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Preliminarmente, a agravante aduz a ocorrência da prescrição, afirmando que a ação foi proposta em 2015, sendo que o débito é do ano de 2008, tendo ocorrido a prescrição para sua cobrança no ano de 2011. Quanto ao mérito, afirma que há excesso de execução, pois o valor encontrado é muito superior ao verdadeiramente devido. Aduz que o agravado indeferiu seu pedido de parcelamento da dívida, o que fere o entendimento de que a execução deve ocorrer pelo modo menos gravoso para o devedor, devendo ser determinado seu parcelamento pelo Juízo. Requer o recebimento do agravo de instrumento no efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão, reconhecendo a prescrição ou, subsidiariamente, que seja reconhecido o excesso da execução e determinado o parcelamento da dívida. Preparo devidamente recolhido no ID 77852676. Intimada acerca do possível não conhecimento do recurso em razão da preclusão, a agravante manifestou-se no ID 77851474, pugnando por seu conhecimento. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 249151550 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Em petição de id. 246353193 a executada LUIZA HELENA WERNECK requer o reconhecimento da prescrição. Defende ser a dívida de 06/06/2008 e que deve ser aplicado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos da Lei n. 9.494/97. Portanto a termo final da pretensão executiva seria 06/06/2013. Sem razão contudo. Observa-se que a preliminar de prescrição já foi devidamente analisada por meio da decisão de id. 25645665. Na oportunidade destacou-se que "o débito imputado aos réus decorre de apuração proveniente de Tomada de Contas Especial, encerrada após a prolação da Decisão n. 139/2016, de 26/02/2016 (...). Assim, a despeito da qualificação dos atos como ímprobos, é certo que o prazo prescricional somente tem início com a conclusão do procedimento administrativo. (...). Como a ação foi ajuizada em 03/08/2017, não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/1930." Preclusa, portanto, a matéria atinente a prescrição. Afastada a prejudicial apresentada, deve-se homologar os cálculos de id. 237543603, haja vista a concordância do exequente e a ausência de manifestação específica dos executados. Intimem-se. Decorrido o prazo e promovida as devidas certificações, intime-se o Distrito Federal para indicar bens à penhora. Analisando os autos de origem, observo que a questão relativa à alegação da prescrição foi aventada no ID 10067177 e rejeitada por meio da decisão de ID 25645665, não havendo recurso. Em razão disso é que a decisão agravada entendeu pela preclusão da matéria. Ou seja, não interposto o recurso contra a decisão que rejeitou a prescrição, de fato operou-se a preclusão. Em relação ao alegado excesso de execução, também se observa a ocorrência da preclusão pois, conforme bem salientado pelo Juízo na decisão agravada, a decisão de ID 219284463 já analisou a impugnação apresentada, acolhendo em parte as alegações de excesso de execução apontadas, não havendo mais que se discutir sobre os valores exequendos. Sobre a preclusão, ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (in Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág. 251). Assim, está caracteriza a preclusão da questão, conforme previsto no art. 507 do Código de Processo Civil: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. As alegações da agravante não alteram o fato de que não houve interposição de recurso contra a decisão anterior, que rejeitou a prescrição. Neste sentido: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Agravo Interno Cumprimento de sentença. Penhora de imóvel urbano. Destituição de fiel depositário. Impenhorabilidade. Preclusão. Princípio da menor onerosidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que a destituiu do encargo de fiel depositária do imóvel penhorado e nomeou a exequente como depositária, deferindo-lhe a imissão na posse do bem. 2. A agravante sustentou a impenhorabilidade do imóvel, por ser utilizado como moradia, e a violação ao princípio da menor onerosidade da execução. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel penhorado goza de impenhorabilidade legal; e (ii) estabelecer se é legítima a destituição da executada do encargo de fiel depositária e a consequente nomeação da exequente. III. Razões de decidir 4. Agravo interno prejudicado porque o recurso principal está apto ao pronunciamento do Colegiado e a matéria de ambos os recursos é a mesma, cabendo o julgamento em conjunto. 5. A questão da impenhorabilidade já se encontra preclusa, pois foi analisada pelo juízo em decisões anteriores, sem que a parte interessada tenha se insurgido mediante recurso próprio e oportuno. A jurisprudência da Corte Superior confirma a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. 6. O pedido de substituição da penhora do imóvel foi indeferido pelo juízo de origem ao fundamento de que o bem oferecido em substituição é insuficiente para satisfação do crédito exequendo. 7. A destituição da executada do encargo de fiel depositária está em conformidade com o art. 840 do CPC, que estabelecem a ordem preferencial para guarda de bens penhorados, admitindo a nomeação do exequente na ausência de depositário judicial e inexistência de anuência do credor ou de dificuldade de remoção. Ademais, a tentativa da agravante de alienar o bem penhorado, conforme comprovado nos autos, caracteriza descumprimento das obrigações legais do depositário previstas nos arts. 159 a 161 do CPC, autorizando sua destituição. 8. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto e deve ser ponderado com o princípio da efetividade da execução, especialmente diante de conduta desleal do executado e da necessidade de assegurar a tutela do crédito exequendo. IV. Dispositivo 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 10. Agravo interno prejudicado. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 159 a 161, 505, 507, 805 e 840; Lei no 8.009/1990. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.541.147/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.04.2025; STJ, AgInt no REsp 1.596.683/MT, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.05.2023; TJDFT, Acórdão 1391350, AI 0726585-47.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 01.12.2021; TJDFT, Acórdão 1694436, AI 0702831-08.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 26.04.2023. (Acórdão 2033268, 0742011-94.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025) Em relação ao pedido de parcelamento do débito, em análise dos autos de origem, verifica-se no ID 207864909 que a discordância do exequente se deu por ter a agravante proposto o pagamento de apenas metade do débito, ID 207864909, sendo que em razão da solidariedade do débito, é possível a cobrança integral de apenas um dos devedores, conforme estipula o artigo 264 do Código Civil. Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO e INDEFIRO de concessão do efeito suspensivo pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de outubro de 2025 12:28:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador